Tribunal: TJPA
Processo: 0806898-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806898-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MOUSINHO RENDEIRO, ERIC MOUSINHO RENDEIRO, CRISTIANNE MARIA BOTELHO RENDEIRO, JACQUELINE BOTELHO RENDEIRO

AGRAVADO: CARMEN MACIEL FERNANDES RENDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806898-63.2022.814.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MOUSINHO RENDEIRO E OUTROS

AGRAVADO: CARMEM MACIEL FERNANDES RENDEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – ESPOSA FALECIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO ESPOSO – DE CUJUS QUE DEIXOU FILHOS ORIUNDOS DE SUA PRIMEIRA UNIÃO MATRIMONIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SEPARAÇÃO DOS INVENTÁRIOS – DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A decisão recorrida é divergente dos ditames do art. 672, inciso II, encontrando-se, pois, desacerto no item 3 da decisão agravada.

2.

Parecer do Ministério Público no mesmo sentido.

3.

Vislumbrando-se desacerto na decisão, assim como dissonância com os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, deve ser provido o presente recurso.

4.

Recurso conhecido e Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806898-63.2022.814.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MOUSINHO RENDEIRO E OUTROS

AGRAVADO: CARMEM MACIEL FERNANDES RENDEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL MOUSINHO RENDEIRO E OUTROS em face da decisão proferida nos autos de Ação de Inventário, no qual figura como Inventariante a Agravada CARMEM MACIEL FERNANDES RENDEIRO

Insurgem-se os Agravantes contra a decisão que procedeu com a separação dos inventários de Carmem Lúcia Maciel Fernandes Rendeiro e Jaime Nunes Fernandes Rendeiro.

Narrou que a ação foi proposta no ano de 2010, requerendo a abertura do inventário de Carmen Lúcia Rendeiro, que possuía 3 filhas, Carmem (atual inventariante), Eliane e Danielle (já falecida). Danielle era a antiga inventariante nos autos, e após seu falecimento a atual inventariante passou a ser a filha Carmen, todavia, no curso do processo, o Sr. Jaime Nunes Rendeiro, o esposo da Sra. Carmen e pai/avô dos agravantes, faleceu também.

Os ora Agravantes requereram a habilitação no processo de inventário como herdeiros, uma vez que JACQUELINE BOTELHO RENDEIRO, CRISTIANNE MARIA BOTELHO RENDEIRO são filhas do primeiro casamento do inventariado Jaime Nunes Rendeiro, bem como RAFAEL MOUSINHO RENDEIRO, e ERIC MOUSINHO RENDEIRO são netos, filhos de JUVENTINO BOTELHO RENDEIRO (filho já falecido desde 22/12/1994, do primeiro casamento do inventariado).

Afirmaram que a separação dos inventários causaria prejuízos aos Agravantes, visto que no processo de origem já existe um bem herdado pelo Jaime, informado no item 1 e 2 da decisão, o qual está vendido, com valores depositados em juízo.

Argumentarem que a cumulação dos inventários no mesmo processo teria previsão legal nos arts. 672 e 673 do CPC e que trariam celeridade e economia processual.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e sua posterior confirmação com a reforma da decisão agravada.

Inicialmente, foi deferido o efeito suspensivo (ID nº
9666134).

Apresentadas contrarrazões (Id nº 9971552), a parte agravada alega que ação proposta para a abertura do inventário da Sra. Carmem Lúcia Rendeiro se deu no ano de 2010 e que os agravantes são ilegítimos para se habilitarem nos autos, uma vez que a falecida, Sra. Carmen Lucia Rendeiro não era genitora dos recorrentes.

Esclarece que o
esposo da Sra. Carmen, Jaime Nunes Rendeiro faleceu no curso do processo de inventário, havendo deixado testamento por possuir outros filhos fora do casamento, tratando-se dos agravantes.

Aduz que o fundado receio de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pende em favor da agravada, uma vez que a tentativa de habilitação no processo de inventário de sua genitora, irá gerar tumulto e que a Lei proíbe a cumulação de inventário de um “de cujus” com cumprimento de testamento de outro “de cujus” pois a tramitação e o rito são diversos.

Consta no ID nº
13220424
parecer do Ministério Público opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

O feito foi incluído em plenário da pauta virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (com grifo)

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

De outra banda, não se está autorizado a enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Dessa feita, há que se ponderar que, os agravantes pleiteiam a reforma do item 3 da decisão agravada que determinou a separação dos inventários de Carmem Lúcia Maciel Fernandes Rendeiro e Jaime Nunes Fernandes Rendeiro.

Prosseguindo e, sem qualquer forma de julgamento ou adentrar em questões meritórias, observa-se que o debate entre as partes cinge-se sobre a possibilidade, ou não, de reserva da quota-parte do inventariado, Jaime Nunes Fernandes Rendeiro, esposo da inventariada, Sra. Carmen Lucia Rendeiro.

Nesse cenário, é possível conferir na legislação de regência a seguinte previsão:

Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:

I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;

III - dependência de uma das partilhas em relação à outra.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

Como bem pode se perceber, a decisão recorrida é divergente aos ditames do art. 672, inciso II, encontrando-se, pois, desacerto no item 3 da decisão agravada.

Assim, vislumbrando-se desacerto na decisão, assim como dissonância com os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, deve ser provido o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e, na esteira do parecer do Ministério Público, DOU-LHE provimento para reformar a decisão agravada, em seu item número 03, ordenando a tramitação conjunta
dos inventários de Carmem Lúcia Maciel Fernandes Rendeiro e Jaime Nunes Fernandes Rendeiro.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/08/2023